Tribunal: TJES
Processo: 5016318-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016318-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ELIENE ELLER DE SOUZA PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5016318-53.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS (AS):
ELIENE ELLER DE SOUZA PINHEIRO; ELEIAS FREITAS PINHEIRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS PARA DESTINO DIVERSO DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DECORRENTE DO CUSTEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente a restituir aos autores a importância de R252,54 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos
) a título de danos materiais, e a paga cada autor a importância de 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais. A condenação decorre do cancelamento de voo contratado pelos recorridos (Vitória/ES - João Pessoa/PB), que foram realocados em outro voo com destino a cidade diversa (Recife/PE), necessitando arcar com transporte terrestre para chegar ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de fortuito externo (manutenção não programada da aeronave) como excludente de sua responsabilidade; a ausência de comprovação dos danos materiais; a inocorrência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; e, subsidiariamente, a exorbitância do valor fixado a título de compensação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995).

4
. A meu ver, a r. sentença não merece reparos.

5
.
A relação jurídica em análise é de consumo, e a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O contrato de transporte é uma obrigação de resultado, sendo dever da companhia aérea garantir que o passageiro chegue ao destino contratado, no horário e nas condições ofertadas.

6. A alegação de necessidade de "manutenção não programada" como excludente de responsabilidade não prospera. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que tal evento se caracteriza como fortuito interno, ou seja, um fato que, embora imprevisto, está diretamente relacionado aos riscos da atividade empresarial desenvolvida. Não se trata, portanto, de fato de terceiro, caso fortuito externo ou força maior capazes de romper o nexo de causalidade.

7. A falha na prestação do serviço restou duplamente configurada: primeiro, pelo cancelamento do voo original e, segundo, pela reacomodação dos passageiros em um voo que os desembarcou em Recife/PE, local diverso do destino final contratado, que era João Pessoa/PB. Essa conduta impôs aos Recorridos o ônus de, por meios próprios e às suas custas, providenciar o deslocamento final, conforme comprova o recibo de táxi juntado aos autos. Assim, correta a condenação ao ressarcimento do dano material no valor de R$ 252,54.

8. No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelos Recorridos transcende, e muito, o mero dissabor. A quebra da legítima expectativa, a frustração com o planejamento da viagem e, sobretudo, o desamparo e o transtorno de ser deixado em outra cidade, tendo que arcar com um deslocamento terrestre não previsto, configuram ofensa a direitos da personalidade e geram o dever de indenizar. O abalo psicológico, a angústia e o sentimento de impotência são consequências diretas da conduta ilícita da Recorrente.

9 O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, fixado na origem, mostra-se condizente com as circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

10. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente reconhecido que, em hipóteses de responsabilidade contratual, como no presente caso, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Nesse sentido, destaca-se o REsp 1.728.068/SP, em que o Ministro Marco Aurélio Bellizze afirma:

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art.405 do Código Civil, e não da data do evento danoso, como equivocadamente entenderam as instâncias ordinárias.” (STJ – REsp 1.728.068/SP – Terceira Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 08/06/2018)

Igualmente, no AgInt no REsp 1.658.801/DF, a Ministra Assusete Magalhães ressalta:

“
No que tange ao termo inicial dos juros, a jurisprudência do STJ firmouse no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual, como ocorre in casu.” (STJ - AgInt no REsp 1.658.801/DF – Segunda Turma – Rel. Ministra Assusete Magalhães – j. 13/10/20
17
)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12.
CONDENO

o
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)